Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO: APC 0003923-69.2017.8.07.0001

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As provas tem por objetivo fornecer ao juiz o conhecimento acerca dos fatos litigiosos. Ao apreciá-las livremente, busca a verdade possível, pondera aquelas produzidas e, fundamentadamente, expõe as razões do seu convencimento em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Sem comprovação acerca da alteração do objeto da relação entre as partes, confirma-se a r. Sentença que fixou o valor devido na proporção do serviços originariamente contratados e realizados.

3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.